Tribunal: TJMT
Processo: 1013185-47.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013185-47.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MENDES PEREIRA - CPF: 083.182.521-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO SLUSARSKI DE OLIVEIRA - CPF: 024.434.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EDWIN ROY PEDROSO - CPF: 036.886.531-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCELIA APARECIDA SILVA CAVALCANTE ARRUDA - CPF: 020.584.501-08 (VÍTIMA), JOAO LEOPOLDO AMARAL MARQUETTI SOUZA - CPF: 037.017.701-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. DECOTE DA QUALIFICADORA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – PROCEDÊNCIA – HABILIDADE INCOMUM NÃO COMPROVADA –
2. AFASTAMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA
– CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS – ART. 64, I, DO CP – INOCORRÊNCIA – RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA UNIFICADA DECORRENTE DE NOVE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS –
3. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– COMPENSAÇÃO INTEGRAL – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA –

RECURSO
PROVIDO EM PARTE – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
“(...) Somente a excepcional, incomum, habilidade do agente, que com movimento das mãos consegue subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza, revela, a "destreza". Não configuram essa qualificadora os atos dissimulados comuns aos crimes contra o patrimônio - que, por óbvio, não são praticados às escancaras. (...)”
(REsp n. 1.478.648/PR, relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma, julgado em 16/12/2014, REPDJe de 26/2/2015, DJe de 02/02/2015);

2. Não há que se falar em afastamento da multirreincidência do réu ou decurso do prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP, se em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, extrai-se que, atualmente, o apelante cumpre pena privativa de liberdade unificada de 31 anos e 10 dias, em regime fechado, em Processo Executivo de Pena que se refere às nove guias de execução definitivas utilizadas na sentença como antecedentes ou reincidência, inexistindo notícia do cumprimento integral da penitência;

3. É inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu possui múltiplas condenações definitivas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Alexandre Mendes Pereira
, contra sentença anexada sob o Id. 176263180, em que foi condenado como autor do crime de
Furto qualificado pela destreza
(art. 155, § 4º, II, CP), à pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
10 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, a defesa almejou o
decote da qualificadora
do crime cometido com
destreza
,
desclassificando-se a conduta
para
Furto simples
(art. 155,
caput
, CP). Além disso, requereu o
afastamento da multirrencidência
do réu, sob a alegação de que sete condenações definitivas mencionadas na sentença
foram alcançadas pelo período depurador de cinco anos
, previsto no art. 64, I, do CP. Por fim, pleiteou a
compensação integral
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (Id.

176263197).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 176263200).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
do recurso para que seja
afastada a qualificadora da destreza
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 181808698):

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA
. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE HABILIDADE INCOMUM OU EXCEPCIONAL PARA A SUBTRAÇÃO DA RES.
2. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE DIVERSAS CONDENAÇÕES. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
3. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE. ENUNCIADO N.º 41 DO TJMT. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 1º.9.2021, por volta das 15 horas, no estabelecimento comercial denominado
“Celfix Celulares”
, situado na Rua Jaques Brunini, n.º 01, Jardim Europa, Cuiabá/MT,
Alexandre Mendes Pereira
subtraiu para si, mediante destreza,
“um relógio smartwatch, de cor azul”
, de propriedade da empresa acima mencionada.

Após regular trâmite processual,
Alexandre
foi condenado como autor do crime de Furto qualificado pela destreza (art. 155, § 4º, II, CP), à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a defesa almejou o decote da qualificadora do crime cometido com destreza, desclassificando-se a conduta para Furto simples (art. 155,
caput
, CP). Além disso, requereu o afastamento da multirrencidência do réu, sob a alegação de que sete condenações definitivas mencionadas na sentença foram alcançadas pelo período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, I, do CP. Por fim, pleiteou a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I – QUALIFICADORA

Com efeito, a qualificadora do furto cometido com destreza somente pode ser aplicada nos casos em que haja comprovação de que o agente se valeu de uma
habilidade incomum
, sendo capaz de retirar os bens do poder da vítima, sem que esta perceba.

Sobre a matéria, em sua obra
Curso de Direito Penal - Parte Especial
,
Fernando Capez
ensina que a destreza
“(...) consiste na habilidade física ou manual do agente que lhe permite o apoderamento do bem sem que a vítima perceba (...)”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Especial arts. 121 a 212 - v. 2 / Fernando Capez. - 22. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022. p. 199).

É importante ressaltar que essa destreza
não
se caracteriza automaticamente nos casos em que a subtração passa despercebida pela vítima. Para incidência da qualificadora em questão, deve ficar nítida a
habilidade extraordinária
do agente e que, a não constatação de pronto pela vítima, decorreu dessa habilidade.

Nesse sentido, colaciono pertinente aresto de julgado do STJ:

“(...) Somente a excepcional, incomum, habilidade do agente, que com movimento das mãos consegue subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza, revela, a "destreza". Não configuram essa qualificadora os atos dissimulados comuns aos crimes contra o patrimônio - que, por óbvio, não são praticados às escancaras. (...)” (REsp n. 1.478.648/PR, relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma, julgado em 16/12/2014, REPDJe de 26/2/2015, DJe de 02/02/2015.)

Reforçando esse entendimento, trago à baila recente aresto de julgado da Corte Superior:

"Somente a excepcional, incomum, habilidade do agente, que com movimento das mãos consegue subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza, revela, a 'destreza' (REsp n. 1.478.648/PR, relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma, julgado em 16/12/2014, REPDJe de 26/2/2015, DJe de 02/02/2015). (...)” (AgRg no AREsp n. 2.065.000/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022)

No caso em apreço, o proprietário do estabelecimento comercial vitimado,
João Leopoldo Amaral Marquetti Souza
, afirmou em Juízo, que apenas sua funcionária estava na empresa no momento do furto. Entretanto, ela lhe relatou que o apelante entrou na loja e perguntou sobre fones de ouvido e quando ela
“virou pra mostrar um outro fone de ouvido que estava em outra parte da loja, ele aproveitou da situação e furtou o relógio colocando nas calças; quando ela virou de frente ele disse que não precisava mais, agradeceu e saiu”
. Assim, naquele momento, ela não percebeu o furto, nem deu falta do relógio subtraído. Posteriormente, como os policiais já procuravam o apelante por outro delito, ele acabou confessando que furtou seu estabelecimento comercial, sendo localizado com ele, o relógio de sua propriedade.

Nesse contexto, verifica-se não ser possível extrair-se dos autos a forma como o apelante logrou êxito em subtrair o produto sem que a funcionária do estabelecimento comercial tenha percebido. Pelo contrário, ao que tudo indica, não foi a destreza do apelante que viabilizou a subtração sem alardear a vítima, mas a precária vigilância do local.

A propósito, sequer foi narrado no feito em que consistiu essa super habilidade que o apelante empregou, sendo mais plausível que ele obteve sucesso em subtrair despercebidamente porque se aproveitou de um momento de invigilância ou distração da funcionária do estabelecimento comercial.

Logo, não demonstrado o emprego de excepcional, incomum, habilidade do agente na subtração da
res furtiva
, impõe-se o afastamento da qualificadora prevista no inciso II, do § 4º, do art. 155, do Código Penal.

II – MULTIRREINCIDÊNCIA

Prosseguindo, a Defesa pleiteou o afastamento da multirrencidência do apelante, sob o argumento de que sete (0000000-00.0000.2.00.9157, 0000000-00.0000.2.00.4183, 0000000-00.0000.2.00.5131, 0000000-00.0000.2.00.0150, 0000000-00.0000.0.20.0474, 0000000-00.0000.0.68.2001, 0000000-00.0000.0.89.2003) das nove condenações definitivas mencionadas na sentença como agravante da reincidência encontram-se fulminadas pelo transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do CP.

Alega-se que essas sete condenações foram devidamente cumpridas pelo apelante e, desde a data do seu cumprimento, se passaram cinco anos.

Entretanto, em consulta ao SEEU, verifica-se que, atualmente, o apelante cumpre pena privativa de liberdade unificada de 31 anos e 10 dias, em regime fechado, no PEP nº. 0014934-05.2010.8.11.0042, que se refere à nove guias de execução definitivas, todas elas utilizadas na sentença como antecedentes ou reincidência; e uma provisória, que se refere à ação penal aqui em julgamento.

Assim, malgrado a alegação de que o apelante, há mais de 5 anos, cumpriu as penas decorrentes de sete condenações utilizadas na sentença como reincidência,
ele deixou de comprovar tal alegação
.

Por outro lado, extrai-se do SEEU que o apelante segue cumprindo a reprimenda unificada, que se refere às condenações citadas na sentença, não havendo que se falar
em transcurso do período depurador do art. 64, I, do CP.

III – COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA

Aqui, nota-se que o apelante ostenta nove condenações definitivas anteriores, sendo que, cinco delas serviram para exasperar a pena-base na primeira fase, enquanto as quatro remanescentes serviram como agravante da reincidência.

Assim, na segunda fase da dosimetria penal, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o magistrado
a quo
operou a compensação parcial entre elas, ressaltando a preponderância da multirreincidência.

Tendo isso em consideração, a pena intermediária foi recrudescida em 7 meses (pouco mais de 1/5) em virtude da multirreincidência, e reduzida em 3 meses (correspondente à fração de 1/13) em razão da confissão espontânea.

Nesse prisma, acompanhando o entendimento sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 41 da TCCR, de que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
, entendo ser inviável a almejada compensação integral almejada, na medida em que o apelante é multirreincidente.

Nesse sentido:

“(...) Tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência, implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 675.632/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022)

Já no que tange ao
quantum
de acréscimo, entendo que a elevação da pena intermediária na fração aproximada de 1/4, está devidamente fundamentada na quantidade de condenações definitivas (quatro).

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) Diante da existência de três condenações transitadas em julgado, valoradas negativamente a título de
reincidência
, mostra-se adequada o aumento da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto). (...)” (N.U 0006243-33.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

IV -
DOSIMETRIA

Afastada a qualificadora da destreza, desclassifico o crime para Furto simples (art. 155,
caput
, CP) e, sendo desfavoráveis ao apelante os seus antecedentes, atento ao
quantum
de exasperação da pena-base utilizado pelo magistrado primevo, fixo a pena basilar em
1 ano e 4 meses de reclusão.

Na segunda etapa dosimétrica, observando-se o
quantum
de acréscimo e redução eleitos em primeiro grau, recrudesço a pena na fração de 1/5 diante da agravante da reincidência; e a reduzo na fração de 1/14 em virtude da atenuante da confissão espontânea, encontrando a pena intermediária de
1 ano, 5 meses e 24 dias de reclusão
.

Na terceira etapa, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da reprimenda, fixo a pena definitiva do apelante em
1 ano, 5 meses e 24 dias de reclusão
.

Mantenho a pena pecuniária fixada em
10 dias-multa
e o regime prisional
semiaberto
(art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Com tais considerações, em
consonância
do parecer da
PGJ
,
dou parcial provimento
ao apelo, para
afastar a qualificadora da destreza
, desclassificando o delito para
Furto simples
(art. 155,
caput
, CP) e redimensionando a reprimenda definitiva para
1 ano, 5 meses e 24 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
10 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024